Tribunal: TJMT
Processo: 1021321-62.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021321-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (EMBARGANTE), CASSIA CARMO FARIAS - CPF: 703.064.861-72 (EMBARGADO), CARNE BRASIL ATACADO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO MANTIDO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS AUTORIZADA PELO JUÍZO
A QUO
– ACESSO À JUSTIÇA GARANTIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1021321-62.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA-ME

EMBARGADO:

CASSIA CARMO FARIAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
126240674
), que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o
decisum
é contraditório, na medida em que
ao consignar que não houve pronunciamento acerca da matéria abordada na decisão agravada, deixou de observar a regra inserta no art. 99, §2º do CPC, ignorado pelo Juízo singular quando da rejeição dos aclaratórios opostos na ação de origem, de modo que não há se falar em inovação recursal.

Diante disso, sustenta que houve o prequestionamento ficto, que considera ocorrido com a simples interposição dos embargos de declaração diante da omissão judicial, independentemente do êxito desses embargos, já é o suficiente para prequestionar a matéria, nos termos do artigo 1.025 no CPC.

Dessa forma, requer sejam acolhidos os presentes aclaratórios para que lhe seja sanada omissão (Id 127372670).

A embargada não manifestou nos autos, conforme certificado no Id
129192652.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ART. 99, §2º DO CPC – MATÉRIA QUE NÃO ABORDADA PELA DECISÃO AGRAVADA – INOVAÇÃO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A matéria arguida em embargos não foi objeto de decisão no juízo de 1ª instância, de modo que a devolutividade restrita do agravo de instrumento impede a análise por este Tribunal, sobretudo para não ocorrer eventual supressão de instância.
”

A embargante diz que o v. acórdão é contraditório,
na medida que foi disposto não ter havido pronunciamento acerca da matéria abordada no presente recurso, o que ensejou em inovação recursal, o que entende indevido, na medida que foi o tema ligado ao art. 99, §2º do CPC foi abordado nos declaratórios opostos na ação de base, tratando-se, portanto, de um prequestionamento ficto.

Pois bem. Revisitando os autos, no tocante ao pedido de justiça gratuita formulada agora na fase de recurso, importa consignar que a regra do §2º, do art. 99, do CPC/15, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência.

Sucede que os documentos juntados à exordial não comprovam a arguida incapacidade financeira.

Oportuno consignar que a tão somente condição peculiar de encontrar-se em recuperação judicial, diante das dificuldades financeiras a comprometer a atividade principal da empresa, não revela como argumento apto a prescrever o deferimento do benefício vindicado, e mera juntada de declaração para essa finalidade não autoriza, da mesma forma, tal providência.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).

Logo, não se verifica a comprovação de que a aqui embargante não tenha reais condições de arcar com o valor das custas processuais, que, inclusive, podem, a teor da regra do §6º, do art. 98, do CPC, ser parceladas, se do interesse da parte, o que, inclusive, foi autorizado pelo Juízo
a quo
, de modo a não inviabilizar o acesso à justiça.

Dispõe o referido regramento:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente também não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária há mesmo que ser indeferido, conforme pontuado pela decisão impugnada.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – PARCELAMENTO FACULTADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não milita em favor da pessoa jurídica a presunção iuris tantum de veracidade da declaração de pobreza.

Segundo precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há a necessidade de demonstração cabal, por parte da pessoa jurídica, da hipossuficiência, consoante dispõe a Súmula nº 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Constatada a dificuldade momentânea da pessoa jurídica, cabível a concessão do parcelamento das custas judiciais consoante a regra trazida pelo art. 98, § 6º, do CPC/15.”
(N.U 1008325-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA
– RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Súmula 481 do STJ).

O pedido de Recuperação Judicial da empresa não é suficiente para autorizar o deferimento da justiça gratuita.

O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233, caput e §2º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC).

Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo).”
(N.U 1013849-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022